Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-38.2017.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-38.2017.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAICO COELHO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MENÇÃO EXPRESSA AO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU EXPRESSAMENTE O DIREITO ÀS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Claudia dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o Município de Taperoá ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão do desvirtuamento da contratação temporária. A embargante alega omissão por ausência de menção expressa ao terço constitucional no dispositivo e ementa do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao reconhecimento expresso do direito ao terço constitucional sobre as férias devidas à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação da redação do julgado quando ausentes os vícios sanáveis por esta via recursal.

2. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão controvertida e reconheceu expressamente, tanto na ementa quanto no dispositivo, o direito da embargante às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, em razão do desvirtuamento da contratação temporária que perdurou por mais de cinco anos.

3. A expressão férias acrescidas do terço constitucional utilizada no acórdão embargado contempla, de forma clara e inequívoca, o adicional de um terço sobre as férias, de modo que não há necessidade de nova manifestação sobre matéria já devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de repetição de expressão já utilizada no acórdão quando a decisão reconheceu expressamente o direito às férias acrescidas do terço constitucional, tendo examinado adequadamente a questão controvertida e fundamentado sua decisão de forma clara e inequívoca quanto ao alcance da condenação imposta.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Art. 7º, XVII, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.05.2020; STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8000338-38.2017.8.05.0255
, em que figuram como embargante ANA CLAUDIA DOS SANTOS e como embargado MUNICÍPIO DE TAPEROÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assina
do eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora